Tribunal: TJMT
Processo: 0005140-77.2012.8.11.0045
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005140-77.2012.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), JORGE DONIZETI SANCHEZ - CPF: 016.494.398-65 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), PONTUAL CELULAR LTDA - CNPJ: 08.978.262/0001-37 (APELANTE), ROSA PEREIRA DOS SANTOS COLIN - CPF: 811.325.901-59 (APELADO), MARILI TEREZINHA DE AZEVEDO - CPF: 021.005.909-52 (APELANTE), JORGE RONEY DA CUNHA COLIN - CPF: 636.693.661-72 (APELANTE), PONTUAL CELULAR LTDA - CNPJ: 08.978.262/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSA PEREIRA DOS SANTOS COLIN - CPF: 811.325.901-59 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE RONEY DA CUNHA COLIN - CPF: 636.693.661-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005140-77.2012.8.11.0045

APELANTES: MARILI TEREZINHA DE AZEVEDO

APELADOS: BANCO DO BRASIL S/A

TERCEIROS INTERESSADOS: JORGE RONEY DA CUNHA COLIN, ROSA PEREIRA DOS SANTOS COLIN E PONTUAL CELULAR LTDA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – EMPRÉSTIMO (LIMITE DE CRÉDITO) – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO E REJEIÇÃO DOS EMBARGOS MONITÓRIOS – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – DESCABIMENTO – ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DA DEMANDADA DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE REQUERIDA - APRESENTAÇÃO DE DEFESA DETALHADA DA DEFENSORIA PÚBLICA NA QUALIDADE DE CURADORA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrado que foram esgotados os meios para a localização da demandada, não há falar em nulidade da citação por edital, sobretudo porque
não é possível a declaração de nulidade de um ato sem que a parte interessada demonstre a existência de prejuízo, o que não ocorreu na hipótese, em que a Defensoria Pública, na qualidade de curadora, apresentou defesa detalhada da demandada.

Protocolada dentro do prazo quinquenal a ação monitória e não demonstrado o abandono da causa pela parte autora durante o seu trâmite, a qual se manifestou em todas as oportunidades em que foi intimada, ocorrendo a demora na citação ante as diversas diligências perpetradas para a localização da parte requerida, não há falar-se em prescrição da pretensão ou prescrição intercorrente.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MARILI TEREZINHA DE AZEVEDO

na
Ação Monitória
ajuizada por de
BANCO DO BRASIL S/A,
contra sentença que julgou
procedentes
os pedidos deduzidos na petição inicial, constituindo de pleno direito em título executivo judicial, nos termos do artigo 702, §8º do Código de Processo Civil, e
rejeitou
os embargos monitórios, condenando o embargado ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios de sucumbência no montante equivalente a 10 % (dez por cento) do valor atualizado do débito.

A Defensoria Pública, na condição de curador especial interpôs o presente Recurso de Apelação, aduzindo nulidade da citação por edital em razão do não esgotamento das vias existentes para localização da requerida.

Suscita ainda, a ocorrência de prescrição, uma vez que desde o despacho citatório (23/11/2012) até a presente data transcorreu mais de 11 anos, ocorrendo assim a prescrição intercorrente do crédito.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reconhecida a nulidade da citação, alternativamente, pugna seja declarada a prescrição intercorrente, e, por conseguinte, extinta a presente demanda.

Contrarrazões pelo desprovimento ID 219632884.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Ação Monitória ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S.A. em face de MARILI TEREZINHA DE AZEVEDO. Aduz a embragada que é credor da embargante na quantia de R$ 130.000,00, referente ao inadimplemento do empréstimo concedido.

Sob a alegação de que os demandados estão inadimplentes, foi ajuizada a presente ação.

Por não ter sido encontrada, a apelante foi citada por edital conforme ID. 219632871 e, transcorrido o prazo, os autos foram encaminhados para a Defensoria Pública para atuar na condição de curador especial.

Sob o ID. 219632876, a Defensoria Pública apresentou embargos monitórios por negativa geral.

O embargado apresentou defesa aos embargos monitórios (Id n. 219632878).

Pois bem.

Como é cediço, a citação por edital constitui procedimento que se caracteriza por sua excepcionalidade, ou seja, não pode ser utilizado pela parte autora de modo corriqueiro, devido às graves consequências que podem advir de tal fato. O seu deferimento somente pode ocorrer quando estiverem preenchidos todos os requisitos legais atinentes à espécie – artigo 256 do CPC/15.

No caso, verifica-se que se encontravam presentes os requisitos para a citação da embargante/apelante via edital, uma vez que o feito tramita desde 2012 sem que durante todo esse tempo tenha havido êxito nas diversas tentativas de citação pessoal da demandada MARILI TEREZINHA DE AZEVEDO.

Aliás, foram efetuadas diversas tentativas de localização da requerida, inclusive por meio de Carta Precatória expedida a Comarca de Campo Grande/MS (ID. 219632822 - Pág. 35) e a Curitiba/PR (ID. 219632820 - Pág. 14) e, a despeito da expedição de mandados de citação via postal nos endereços encontrados através das consultas, os ARs foram devolvidos com as informações:
“desconhecido” (IDs 219632823 - Pág. 32), “desconhecido” (ID 219632864) e “mudou-se” (ID. 219632865).

Portanto, constatado que a embargante/apelante se encontravam em local incerto e não sabido, escorreita a citação por edital, consoante regra do artigo 256 do CPC/15, razão pela qual não há falar em nulidade.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CITAÇÃO POR EDITAL – VALIDADE – ESGOMENTO DE TODAS AS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – DEMONSTRAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.

É plenamente válida a citação por edital quando comprovado o esgotamento das vias ordinárias de obtenção do paradeiro/endereço do devedor, de maneira que se mostrou plenamente cabível a citação, por meio excepcional
. ” (TJMT – RAC Nº 1000128-75.2018.8.11.0006, RELA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2021, publicado no DJE 19/07/2021)

“
APELAÇÃO CÍVEL – alienação fiduciária - ação de busca e apreensão – conversão em depósito - CITAÇÃO POR EDITAL – possibilidade no caso concreto – esgotamento das diligências de localização – sentença mantida – recurso desprovido.

Citação por edital é medida excepcional, razão da necessidade de diligências prévias para a sua validade, as quais foram realizadas no caso concreto.

Restando esgotados os meios para a localização do demandado, não há falar em nulidade da citação por edital, à luz do disposto nos artigos 256 e 257 do CPC/2015
.

Estando satisfatoriamente demonstrados o inadimplemento contratual, pela falta de pagamento das parcelas do Contrato de Crédito Bancário com Garantia de Alienação Fiduciária, bem como pela prévia notificação do devedor fiduciário, a procedência da ação de busca e apreensão é medida que se impõe
. ” (TJMT – RAC Nº 1007795-70.2019.8.11.0041, RELA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2020, publicado no DJE 09/07/2020)

Não fosse o bastante, imperioso salientar que não é possível a declaração de nulidade de um ato sem que a parte interessada demonstre a existência de prejuízo.

Neste sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – RETROCESSO PROCESSUAL EVIDENTE – PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF – ART. 283 DO CPC - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

De acordo com o Diploma Processual Civil, o erro de forma do processo acarreta unicamente a anulação dos atos que não podem ser aproveitados, devendo ser praticados os que forem necessários a fim de se observarem as prescrições legais. Com efeito, os atos que não resultarem PREJUÍZO às partes devem ser aproveitados.
Pelo princípio pas de nullité sans grief, reconhecer a NULIDADE de ato processual exige a respectiva comprovação de PREJUÍZO, o que não ficou demonstrado no caso concreto, pois todas as CITAÇÕES, contestações e impugnações contidas nas fls. 185/212 da ação singular foram efetivadas de modo correto e devem ser aproveitadas, sob pena de grave retrocesso na marcha processual
. ” (TJMT – RAI nº 1006290-70.2019.8.11.0000, Rel. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, publicado no DJE 09/07/2019)

Na hipótese, a despeito do labor combativo do Douto curador da requerida, certo é que não demonstrou em nenhum momento quais foram os prejuízos advindos da citação desta por edital.

Ao contrário, verifica-se que a Defensoria Pública, na qualidade de curadora, empreendeu defesa da demandada por meio dos embargos monitórios e do presente recurso, inexistindo qualquer prejuízo a macular a citação da requerida/apelante por edital.

Logo, há de ser mantida a sentença nesse ponto.

Os apelantes alegam ainda a ocorrência de prescrição, ao argumento de que o vencimento da última parcela do contrato objeto da ação ocorreu em 13/12/2009 e a demanda foi protocolada em 11/10/2012, com despacho citatório em 23/11/2012, sendo a citação efetivada apenas em 22/01/2024, ou seja, depois do transcurso de 11 anos.

Sobre o prazo prescricional, incide nos autos o prazo quinquenal, previsto no artigo 206, § 5º, I, do CC:

“
Art. 206. Prescreve:

§ 5o Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular
;”.

A prescrição configura um instituto de direito material derivado do princípio da segurança jurídica, tendo por finalidade a estabilização das relações sociais. Neste sentido, a prescrição não encerra o direito em si, mas sim a possibilidade de arguir a pretensão perante o Poder Judiciário, por desídia ou inércia de seu detentor.

Já a prescrição intercorrente, de acordo com o autor, Washington de Barros Monteiro: “
A prescrição intercorrente é a que se verifica durante a tramitação do feito na Justiça, paralisado por negligência do autor na prática de atos de sua responsabilidade. Trata-se de espécies de prescrição que ocorre não pela eventual demora na tramitação da ação, mas pela inércia ou desídia do postulante em praticar os atos processuais
.”

Para que a prescrição reste configurada, necessário se faz a presença do direito de ação, a inércia do titular do direito, transcurso do prazo e a inexistência de causas que impeçam sua fluência normal.

No caso, a ação foi ajuizada no prazo quinquenal, tendo em vista que o vencimento do contrato se deu em 13/12/2009 e a ação foi protocolada em 11/10/2012.

Imperioso destacar que apesar de a citação ter ocorrido apenas aproximadamente 11 anos depois, em 11/01/2024, não restou demonstrado o abandono da causa pela parte autora, que se manifestou em todas as oportunidades em que foi intimada, ocorrendo a demora na citação ante as diversas diligências perpetradas para a localização da parte requerida, especialmente devido a morosidade da Carta Precatória expedida.

Nesse contexto, insta salientar o que estabelece a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça:

“
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
”.

Desta forma, considerando que não houve propriamente desídia dos apelados em relação à prática de atos processuais que lhe competiam, mas sim ingerência retardatária de fator externo, inerente ao próprio Poder Judiciário, não seria possível imputar-lhe o ônus da extinção da ação.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e elevo os honorários advocatícios em mais 2% sobre o montante fixado na sentença, respeitada eventual gratuidade judiciária
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024